Tribunal: TJMT
Processo: 1007618-41.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO PLANO. DÉBITO AUTOMÁTICO DE VALORES. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES. INFORMAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DOS DÉBITOS NA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A ANS. DESCONTO DO VALOR INTEGRAL. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os reclamantes comprovaram o cancelamento do plano de saúde tempestivamente, contudo, a reclamada procedeu o desconto integral de valores na conta conjunta.
2. Diante da reclamação realizada junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar a reclamada informou que ira realizar a cobrança de R$ 191,83 (cento e noventa e um reais e oitenta e três centavos), mensais, sendo desnecessário que os consumidores contatassem o setor financeiro para informar a escolha da forma de pagamento.
3. sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007618-41.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JACQUELINE EUNICE MAGALHAES CAMPOS - CPF: 569.718.691-68 (RECORRENTE), MARCELO TERRA DE ALMEIDA - CPF: 044.810.367-29 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 513.402.321-20 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023